Tribunal: TJDFT
Processo: 0019641-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019641-12.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HENOCK SOARES DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 30119423), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 8 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator